Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0724730-67.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/S - EPP EMBARGADO: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/S - EPP contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão não sanou o erro material apontado no recurso especial, consubstanciado no fato de o acórdão impugnado ter considerado como prova, de forma absurda, um documento (guia e emolumentos de custas iniciais), cujo objeto não foi oferecido como prova, bem como não observou os documentos juntados aos autos que servem de provas para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025